Tribunal: TJDFT
Processo: 0012482-72.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo é classificado como crime de perigo abstrato, pois é irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, o qual é presumido pelo tipo penal. O porte de arma ou de munição, por sua potencial lesividade, oferece risco à paz social e à tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica, sendo prescindível que a conduta efetivamente exponha outra pessoa a risco. Não há, pois, que se falar em atipicidade material da conduta.
2. A legislação brasileira não autoriza o porte de arma pela simples condição de caçador, atirador ou colecionador, mas tão somente um "porte de trânsito" ou "guia de tráfego". Desse modo, o apelante, que possuía documentos de atirador, somente poderia transportar a arma de fogo, devidamente registrada e acompanhada da guia de tráfego, de sua residência até um local de competição ou estande de tiro.
3. Afigura-se típica a conduta do acusado, uma vez que, conquanto detentor de registro, não portava e nem possuía guia de tráfego da arma válida na época dos fatos, de forma que portou e transportou o artefato fora das hipóteses em que lhe era permitido, ou seja, “sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
4. A situação pessoal do agente e suas próprias declarações permitem concluir que ele tinha consciência da ilicitude do fato criminoso, especialmente porque já praticava tiro desportivo com habitualidade, razão pela qual deve ser afastada a tese de erro de proibição.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena corporal por duas restritivas de direito.